Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-64.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO E LEILÃO DO BEM. VÍCIO INOCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária.
2. Para obstar o deferimento da medida são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do bem ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, a solução se resolverá em perdas e danos. Lado outro, a questão fora analisada nos autos de no 0701439-89.2021.8.07.0004, quando não se constatou a suposta irregularidade reiterada.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.